Tribunal: TJES
Processo: 5003298-06.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003298-06.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLERIA DE SOUZA MOTA VASCONCELOS
RECORRIDO: BANCO CREFISA S.A. e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO.

EMPRÉSTIMO ADQUIRIDO POR MEIO DIGITAL (WHATSAPP)
.

NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO PELA CONSUMIDORA
.

APRESENTAÇÃO DE BIOMETRIA FACIAL (
SELFIE
) SEM CHAVE DE SEGURANÇA OU CERTIFICAÇÃO CRIPTOGRÁFICA DE AUTENTICIDADE
.

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO (ART. 14 DO CDC)
.

FORTUITO INTERNO (SÚMULA 479 DO STJ)
.

INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO POR COMPLEXIDADE AFASTADA
.
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS MANTIDA
.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
.
QUANTUM MANTIDO EM
R$ 4.000,00
. RECURSO CONHECIDO AND NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5003298-06.2025.8.08.0012

Recorrente: CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Recorrida: CLERIA DE SOUSA MOTA VASCONCELOS

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO.

EMPRÉSTIMO ADQUIRIDO POR MEIO DIGITAL (WHATSAPP)

.

NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO PELA CONSUMIDORA

.

APRESENTAÇÃO DE BIOMETRIA FACIAL (
SELFIE
) SEM CHAVE DE SEGURANÇA OU CERTIFICAÇÃO CRIPTOGRÁFICA DE AUTENTICIDADE

.

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO (ART. 14 DO CDC)

.

FORTUITO INTERNO (SÚMULA 479 DO STJ)

.

INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO POR COMPLEXIDADE AFASTADA

.
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS MANTIDA

.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA

.
QUANTUM MANTIDO EM
R$ 4.000,00

. RECURSO CONHECIDO AND NÃO PROVIDO.

VOTO

Dispensado o relatório formal, nos moldes do art.
38 da Lei nº 9.099/95
.

1. Da Preliminar de Incompetência do Juízo (Complexidade da Causa):

A instituição financeira recorrente suscita a incompetência absoluta dos Juizados Especiais sob a justificativa de ser indispensável a realização de prova pericial técnica (grafotécnica/biométrica)
.
Contudo, os elementos probatórios documentais acostados aos autos são suficientes para o seguro deslinde da controvérsia fática
.
A análise da regularidade das contratações eletrônicas prescinde de perícia quando a própria infraestrutura sistêmica do banco demonstra fragilidade regulatória

.
REJEITO A PRELIMINAR
.

2. Do Mérito:

A controvérsia cinge-se à regularidade dos contratos de empréstimo pessoal de nº
052010026353
e nº
052010026199

.
A consumidora nega peremptoricamente ter formalizado tais avenças
.
Em contrapartida, o banco Recorrente sustenta que a operação foi validamente efetuada através de seu WhatsApp comercial, instruída com captura de biometria facial (
selfie
) da autora
.

Conforme bem salientado pelo juízo monocrático na sentença homologada em
20/04/2025
(ID 17024188)
, a mera junção de imagem fotográfica que coincide com a fisionomia da reclamante não se perfaz como meio indene de prova
.
Os instrumentos contratuais não apresentam qualquer chave de auditoria, assinatura digital certificada pela ICP-Brasil, ou registro hash capaz de vincular de forma inequívoca e cronológica a manifestação de vontade da consumidora à aceitação daquelas cláusulas específicas
.

Em contratos celebrados via canais digitais, o dever de segurança e transparência (Art. 4º e Art. 14 do CDC) impõe ao fornecedor o ônus de blindar seus sistemas contra captações clandestinas e fraudes eletrônicas
.
O defeito de segurança atrai a incidência da responsabilidade civil objetiva pelo fortuito interno, nos termos da
Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça
.

Acertada, portanto, a declaração de nulidade das avenças e dos débitos delas decorrentes
.
Igualmente proporcional fora a determinação de abstenção de descontos em benefício previdenciário
, resguardando-se, por óbvio, a compensação/dedução do montante nominal que fora disponibilizado na conta da autora e por ela eventualmente utilizado, a fim de obstaculizar o enriquecimento sem causa
.

3. Do Dano Moral:

O dano extrapatrimonial, na hipótese de descontos indevidos decorrentes de fraude em proventos de natureza alimentar, opera-se
in re ipsa
.
O desassossego, a perda do tempo útil (teoria do desvio produtivo do consumidor)
e a necessidade de acionar a tutela jurisdicional para estancar a lesão ultrapassam a barreira do mero dissabor cotidiano
.

No tocante ao
quantum
indenizatório, o valor fixado em
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)

revela-se perfeitamente adequado, atendendo ao viés pedagógico-punitivo da medida e balizando-se estritamente pela jurisprudência pacificada desta Egrégia Turma Recursal e do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo em casos idênticos
.

4. Dispositivo:

Ante o exposto,
VOTO no sentido de CONHECER do recurso interposto e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença recorrida incólume por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a instituição financeira recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95), cuja verba honorária deverá ser revertida em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (FADEPES)
.

É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)